Tribunal: TJMT
Processo: 0001178-73.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0001178-73.2015.8.11.0002.
RECORRENTE JEAN KLEBBER BRITTO DA SILVA.
RECORRIDO BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JEAN KLEBBER BRITTO DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 34821046-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA PARA REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA EXISTENTE E ADESÃO A PROGRAMA DE REDUÇÃO DE TAXA DE JUROS – FACULDADE DO CREDOR – ABUSIVIDADE OU IRREGULARIDADE NOS JUROS NÃO CONSTATADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A renegociação de dívida existente embasada em contrato de alienação de imóvel e a adesão a programa de redução de taxa de financiamento é uma faculdade e um direito personalíssimo do credor, não podendo este ser obrigado a receber de forma diversa daquela pactuada em instrumento particular legalmente contratado. (N.U. 0001178-73.2015.8.11.0002, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 41212493-TJ).
O Recorrente alega violação aos artigos 421 e 422, do CC, artigos 46 e 47, do CDC, e aos artigos 489 e 1.022, do CPC.
Recurso tempestivo (id. 43696950-TJ).
Contrarrazões no id. 43457463-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: ÓBICE INTRANSPONÍVEL AO PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. II - A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 675.505-RG e do ARE 748.371-RG. Essas decisões valem para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF e o Art. 543-A, § 5o, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF ARE 854545 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2015 PUBLIC 18-03-2015) .
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos, 1.022, 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Além do mais, verifica-se que os artigos 421 e 422, do CC, e os artigos 46 e 47, do CDC, não foi decidido pelo acórdão impugnado, e, tampouco nos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, por aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII